Tribunal: TJSP
Processo: 1001343-85.2017.8.26.0012
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- Interesse de agir – Oficial de justiça que ao se dirigir ao imóvel para citação dos réus constata haver veículos estacionados no local – Turbação da posse demonstrada:

- Presentes os requisitos da ação possessória, tendo em vista que o oficial de justiça constatou haver veículos estacionados no imóvel – Autor impedido de adentrar no imóvel – Extinção do processo

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- Interesse de agir – Oficial de justiça que ao se dirigir ao imóvel para citação dos réus constata haver veículos estacionados no local – Turbação da posse demonstrada:

- Presentes os requisitos da ação possessória, tendo em vista que o oficial de justiça constatou haver veículos estacionados no imóvel – Autor impedido de adentrar no imóvel – Extinção do processo afastada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1001343-85.2017.8.26.0012 São Paulo voto n.21473
Registro: 2020.0000964437
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001343-85.2017.8.26.0012, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
BEZERRA TORRES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EVERTON DA SILVA
FRANÇA e DEMAIS INVASORES NÃO IDENFICADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001343-85.2017.8.26.0012 São Paulo voto n.21473
-- voto n. 21.473 --
Apelação Cível n. 1001343-85.2017.8.26.0012
Apelante: Felipe Bezerra Torres (justiça gratuita)
Apelados: Demais invasores não identificados e outro
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 15a Vara Cível
Juíza de Direito sentenciante: Vanessa Vaitekunas Zapater
Disponibilização da sentença: 07/08/2019
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- Interesse de agir Oficial de justiça que ao se dirigir ao imóvel
para citação dos réus constata haver veículos estacionados no local
Turbação da posse demonstrada:
- Presentes os requisitos da ação possessória, tendo em vista que o
oficial de justiça constatou haver veículos estacionados no imóvel
Autor impedido de adentrar no imóvel Extinção do processo
afastada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 41/42, que julgou extinta sem resolução de
mérito a ação de reintegração de posse ajuizada por Felipe Bezerra Torres
contra invasores não identificados, por falta de interesse de agir, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Apela o autor alegando que não pode
adentrar no local sem autorização judicial, requerendo seja concedida a
ordem de reintegração de posse, com o auxílio policial.
O recurso é tempestivo, dispensado de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001343-85.2017.8.26.0012 São Paulo voto n.21473
preparo, tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita (fls.
24/25) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput do Código de Processo Civil.
Os apelados não foram citados.
É o relatório.
I. Trata-se de ação de reintegração de posse
ajuizada por Felipe Bezerra Torres contra invasores não identificados.
Na primeira tentativa de citação dos réus, o
oficial de justiça certificou que o local se encontrava fechado, que havia
dois caminhões estacionados no terreno e que os vizinhos indicaram um
endereço próximo no qual conversou com o Sr. Everton da Silva França, o
qual informou que os caminhões eram de seu pai, que pagava aluguel
para o autor.
Dessarte, restou evidenciada a turbação da
posse do autor, que afirma que não tem nenhum contrato de locação com
o pai do declarante.
Dessa forma, era de rigor a citação do Sr.
Everton da Silva França e de seu pai. O fato de não haver pessoas no local
no momento da visita do oficial de justiça, não afasta a ocorrência da
turbação. Ora, se havia dois caminhões estacionados no local, é porque
alguém invadiu o terreno e lá deixou os veículos.
Ademais, o autor alega que não consegue

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001343-85.2017.8.26.0012 São Paulo voto n.21473
adentrar no terreno em razão da invasão, pois o imóvel é murado e o
portão está bloqueado com cadeado.
Assim, de rigor o provimento do recurso para
determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o regular
prosseguimento da ação, com a citação dos réus.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para afastar a extinção do processo,
determinando-se o retorno dos autos à Primeira Instância para regular
processamento do feito.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --